Tribunal: TJMT
Processo: 0001657-73.2020.8.11.0040
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001657-73.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA DA LUZ SILVA SANTOS - CPF: 719.525.601-44 (APELANTE), DAVI DA SILVA SANTOS - CPF: 046.921.683-23 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DAVI DA SILVA SANTOS - CPF: 046.921.683-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas em estabelecimento prisional. Pleito absolutório. Procedência. Insuficiência probatória. Contradições nos depoimentos dos agentes públicos. Ausência de prova da autoria delitiva. Confissão informal não ratificada. Princípio do
in dubio pro reo
. Recurso provido.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a apelante pelo delito descrito no art. 33.
caput
, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão [regime aberto] e 194 dias-multa.

2. A Defesa postula a absolvição da apelante, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II.
Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se existem provas suficientes da autoria delitiva.

III.
Razões de decidir

4. Os agentes públicos apresentaram versões substancialmente divergentes entre a fase policial e a etapa judicial, comprometendo a coerência do conjunto probatório.

5. Na fase extrajudicial, os policiais penais afirmaram ter presenciado o momento em que a apelante dispensou o entorpecente no interior da viatura. Contudo, em juízo, negaram ter visualizado quem efetivamente descartou a droga, reconhecendo que havia outras mulheres no veículo.

6. O único elemento que supostamente vincularia a porção de droga à apelante seria uma confissão informal, a qual não foi ratificada pela acusada.

7. As demais mulheres que estavam na viatura não foram ouvidas, impossibilitando o esclarecimento dos fatos.

8. O corréu, suposto destinatário do entorpecente, foi absolvido justamente pela ausência de provas de que ele receberia a substância ilícita.

9. Diante da ausência de ratificação da suposta confissão, aliada às contradições verificadas nos depoimentos dos agentes públicos, impõe-se a absolvição da acusada.

IV.
Dispositivo e tese

10. Apelo provido.

Tese de julgamento:

“A condenação não pode ser basear exclusivamente nas narrativas contraditórias apresentadas pelos agentes públicos, sobretudo quando amparadas em confissão informal que não foi ratificada nos autos”.

__________

Dispositivo relevante citado:

Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - Apelação: 1012471-53.2022.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Maria da Luz Silva Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que a condenou pelo delito descrito no art. 33.
caput
, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão [regime aberto] e 194 dias-multa
[Id. n.

309988433
].

A Defesa sustenta que não há provas de que a porção de droga apreendida pertencesse à apelante, razão pela qual requer a sua absolvição
[Id. n.

309988441
].

As contrarrazões, oferecidas pela Promotoria de Justiça de Sinop, são pelo desprovimento do apelo
[Id. n.

309988445
].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo não acolhimento da pretensão defensiva, conforme sumário respectivo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS SÃO SEGURAS NO SENTIDO DE QUE A APELANTE É FAMIGERADA PELO COMÉRCIO MALSÃO - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO”
[Id. n.

314579374
].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

O pleito absolutório comporta provimento.

Ressai da inicial que, no dia
8 de setembro 2019, por volta das 10h30min, no Centro de Ressocialização de Sorriso, a apelante Maria Da Luz Silva Santos trazia consigo aproximadamente 66,02 g de maconha que teria como destinatário o detento Davi da Silva Santos [filho]
. Eis o teor da denúncia:

“
Conforme denota-se do documento anexo (banco de dados de visitante do Centro de Ressocialização de Sorriso - CRS), a denunciada Maria da Luz Silva Santos é mãe biológica do denunciado Davi da Silva Santos, entretanto este fora registrado como sendo filho de sua tia, a senhora Maria Divina da Silva Santos. Pois bem, segundo restou apurado, durante o recebimento das famílias que visitam os presos no CRS, uma agente penitenciária percebeu que havia um objeto duro na região das genitálias da suspeita, que visava ingressar no estabelecimento prisional para visitar seu filho biológico, o increpado Davi, que adquiriu a droga e a receberia. Diante disso, a indigitada Maria da Luz foi encaminhada até a UPA para realização de raio-x, todavia no caminho os agentes prisionais perceberam que aquela dispensou um objeto, constatando-se que se tratava de um invólucro contendo substância entorpecente. Segundo consta, a increpada Maria associou-se ao seu filho biológico, codenunciado, no intuito de inserir drogas dentro de estabelecimento prisional. Por derradeiro, deu-se voz de prisão à denunciada, que fora encaminhada pelos agentes prisionais até a Delegacia de Polícia Civil, para as providências de praxe. Submetidas as substâncias apreendidas à perícia, o resultado dos exames restaram positivo para a presença de Maconha, conforme laudos periciais anexos”
[Id. n.

309987910
].

Infere-se do caderno investigativo, que a apelante Maria da Luz Silva Santos, no dia 8 de setembro de 2019, dirigiu-se até o Centro de Ressocialização de Sorriso, local onde seu filho Davi da Silva Santos estava preso, para visitá-lo.

De acordo com os policiais penais que estavam de plantão na referida data, durante a revista íntima, foi notada a presença de um objeto maciço na região da genitália de Maria da Luz. Em virtude disso, ela foi levada até a unidade de saúde local para realizar exame de raio-x.

Contudo, durante o trajeto, Maria dispensou um invólucro contendo 66,02 g de maconha, razão pela qual foi presa em flagrante delito.

Nesse sentido, a policial penal Rosane Clementino da Costa, na fase extrajudicial, narrou que:

“Que, nesta data durante o recebimento das famílias que visitam os presos na Cadeia Pública, a depoente, estando em regime de plantão, e realizando revista de rotina; percebeu que havia um objeto duro na região das genitálias da suspeita, sendo que está tentava a entrada no CRS; Que, foi necessário então o encaminhamento da suspeita Maria da Luz Silva Santos, 58 anos, até o Upa, raio x no upa, porém no caminho a depoente percebeu que a suspeita dispensou um objeto, que constatado era um invólucro de substância aparentando entorpecente maconha; Que, mesmo assim foi realizado o exame raio x pela médica Dr Luma Barbosa, na Upa, porém não foi constatado nenhum objeto; Que, diante dos fatos, foi dado voz de prisão e suspeita e encaminhada pelos Agentes Prisionais para a Delegacia de Polícia Civil, para providências que o caso requer” [Id. n. 309987910 – p. 22].

O policial penal Laudecyr Egues de Araújo, perante à autoridade policial, também asseverou que viu Maria a Luz dispensando drogas na viatura, fato que culminou na sua prisão em flagrante delito:

“Que, nesta data durante o recebimento das famílias que visitam os presos na Cadeia Pública, a depoente, estando em regime de plantão, e realizando revista de rotina; percebeu que havia um objeto duro na região das genitálias da suspeita, sendo que está tentava a entrada no CRS; Que, foi necessário então o encaminhamento da suspeita Maria da Luz Silva Santos, 58 anos, até o Upa, raio x no upa, porém no caminho a depoente percebeu que a suspeita dispensou um objeto, que constatado era um invólucro de substância aparentando entorpecente maconha; Que, mesmo assim foi realizado o exame raio x pela médica Dr Luma Barbosa, na Upa, porém não foi constatado nenhum objeto; Que, diante dos fatos, foi dado voz de prisão e suspeita e encaminhada pelos Agentes Prisionais para a Delegacia de Polícia Civil, para providências que o caso requer” [Id. n. 309987910 – p. 25].

Contudo, em juízo, os mencionados agentes públicos alteraram suas versões de maneira substancial, vejamos.

Laudecyr Egues de Araújo, na fase judicial, disse que a apelante foi conduzida à unidade de saúde para realizar exame corporal, uma vez que havia suspeita que ela carregava algum objeto ilícito consigo.

Mencionou que durante os exames corporais nada foi constatado. Todavia, a policial penal Rosana encontrou na viatura uma porção de maconha.

Destacou que não viu o momento em que a acusada dispensou a droga. Pontuou, ainda, que havia outras suspeitas no veículo, de modo que todas negaram a propriedade do entorpecente, sendo que apenas a apelante confessou [Id. n. 309988437].

A policial penal Rosane Clementino da Costa, em juízo, também alterou sua narrativa inicial, de modo que negou ter visto a apelante dispensando a porção de droga no veículo.

Afirmou, ainda, que havia outras mulheres conduzidas na mesma viatura:

“[...] quando a gente chegou na UPA eu olhei dentro do veículo e achei esse invólucro no chão da viatura, no local em que ela estava, ela acabou assumindo que era dela e levamos ela à Delegacia [...] tinham mais senhoras na viatura [...] como tinham mais pessoas eu não consegui perceber o descarte [...] não consegui ver exatamente quem descartou” [Id. n. 309988437].

Portanto, em tese, o único indício que comprovaria a propriedade da droga seria a confissão informal da própria apelante, considerando que os policiais penais não visualizaram qual das conduzidas havia descartado a substância ilícita no assoalho do carro.

Contudo, Maria da Luz Silva Santos, na fase policial, negou que a porção de entorpecente lhe pertencesse:

“Que, a interrogada estava aguardando para entrar para visitar seu filho, e durante realização de revista pessoal ocorrida em sede da Cadeia Pública, a Agente Penitenciária, informou a interrogada que iria conduzi-lá a UPA, para ser submetida a exame de raio-x, pois, a Agente Penitenciária disse que ‘iria levá-las, pois, havia recebido denúncia contra elas’, e então foram as cinco mulheres para a Upa, sendo que foram as cinco em uma única viatura do Sistema Penitenciário, e quando desceram da viatura quando chegaram na UPA, foi localizado um invólucro com drogas e como tal invólucro estava na parte do carro que a interrogada estava sentada, atribuíram referida droga como se fosse a interrogada que estivesse portando, contudo, a interrogada nega que estava com qualquer tipo de droga em suas partes íntimas; Que, não viu qual das mulheres que estavam no interior da viatura que descartou a droga apreendida no interior da viatura; Que, a interrogada foi submetido a exame de raio-x e nada foi localizado” [Id. n. 309987910].

Em juízo, Maria da Luz manteve-se silente.

As demais mulheres que estavam presentes na viatura em que a droga foi localizada, que poderiam de algum modo elucidar a questão, sequer foram intimadas para prestar esclarecimentos sobre os fatos.

O corréu Davi da Silva Santos, filho da apelante e suposto destinatário do entorpecente, foi absolvido, justamente por não haver prova de que ele seria o recebedor do referido material ilícito.

Em suma, verifica-se que a versão apresentada pelos agentes públicos, além de serem contraditórias entre si, ampara-se exclusivamente na confissão informal atribuída à apelante, a qual não foi confirmada em momento algum, seja na fase policial, seja em juízo.

A ausência de ratificação da suposta confissão, aliada às inconsistências verificadas nos depoimentos dos policiais penais, impõe o reconhecimento da fragilidade do conjunto probatório e, por conseguinte, a absolvição da ré. Nesse sentido, trago julgado desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PROVA DA AUTORIA EXCLUSIVAMENTE INDIRETA E NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.

O depoimento indireto de agente público, desacompanhado de qualquer prova que lhe confira suporte fático ou material, é insuficiente para embasar condenação criminal.

A ausência de oitiva da testemunha que teria presenciado os fatos fragiliza a formação do juízo condenatório, especialmente quando não há registros audiovisuais ou outras provas materiais que corroborem a imputação penal.

Diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo"
[TJMT - Apelação: 1012471-53.2022.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2025, Data de Publicação: 14/11/2025; destaquei].

Pelas razões expostas, acolho o pleito defensivo e absolvo a apelante Maria da Luz Silva Santos do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, dou provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026